Tribunal: TJPA
Processo: 0802399-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802399-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: GUSTAVO VIEIRA CORREA

AUTORIDADE: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802399-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª. ROSSANA PARENTE SOUZA
(DEFENSORA PÚBLICA)
.

PACIENTE: GUSTAVO VIEIRA CORRÊA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPROCEDÊNCIA. O
TRÁFICO DE DROGAS
É UMA
VIOLÊNCIA QUE SE PERPETRA PERANTE À SOCIEDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (
40,9 QUARENTA GRAMAS E NOVE MILIGRAMAS DE COCAÍNA E 36,2G TRINTA E SEIS GRAMAS E DOIS MILIGRAMAS DE MACONHA
). IMPERTINÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR MOSTRA-SE NECESSÁRIA, PARA EVITAR REITERAÇÃO, UMA VEZ QUE O COACTO EM LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006804-80.2020.8.14.0401, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, VOLTOU A INCIDIR NA MESMA ESPÉCIE DELITIVA
. PACIENTE COM
RISCO DE SER INFECTADO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA PRESO, POR SER PROPÍCIO AO CONTÁGIO DE COVID-19.
INCONGRUÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS.

IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão são descabidas, uma vez que a decisão que a decretou encontra-se motivada, para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas

em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade;

3. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, entretanto a manutenção da
prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração, uma vez que o coacto em liberdade provisória nos autos do processo nº 0006804-80.2020.8.14.0401, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, voltou a incidir na mesma espécie delitiva
;

4. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, todavia, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 12 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GUSTAVO VIEIRA CORREA, preso em flagrante delito em 05/02/2021, com sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por estar portando e posteriormente encontrado em sua residência 14 (quatorze) embalagens plásticas de cocaína pesando 40,9g (quarenta gramas e nove miligramas) e 22 (vinte e duas) porções de maconha pesando 36,2 (trinta e seis gramas e dois miligramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A impetrante aduz que apresentou defesa preliminar com pedido de liberdade, o qual foi negado com fundamentação de que em liberdade o paciente apresenta risco à garantia da ordem pública e pelo fato do coacto responder a outro processo da mesma natureza em liberdade.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; b) crime cometido sem violência ou grave ameaça; c) quantidade ínfima de droga apreendida; d) risco na sua integridade física em razão do local em que se encontra preso ser propício ao contágio de COVID-19; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4800611 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/02/2021, por volta das 17H15, policiais militares estavam em rondas pelo Bairro Sideral, município de Belém, avistaram um rapaz que aparentava estar demasiadamente incomodado com a presença da Viatura Policial, momento em que a guarnição realizou abordagem no paciente. Ato contínuo, os policiais vieram a realizar revista pessoal, ocasião em que encontraram no bolso de sua bermuda pequenas embalagens plásticas 14 (quatorze) unidades, pesando 40,9g (quarenta gramas e nove miligramas) de cocaína. Após ser interpelado, o coacto confessou que havia mais drogas escondidas no quintal de sua residência, localizada na Passagem Santa Rita, nº 128, no bairro anteriormente citado, lá foram apreendidas mais 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando 36,2g (trinta e seis gramas e dois miligramas).

DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às teses de desnecessidade da custódia cautelar e suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou também, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Constata-se que no momento da decretação da custódia extrema, foi mostrado que há possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que, em liberdade, o paciente continuará a cometer crimes, tendo em vista sua relutância em manter o compromisso assumido a cada liberdade deferida de não voltar a delinquir, restando evidente a necessidade da decretação de sua prisão, para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

A impetrante aduz que os crimes cometidos foram sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA -
40,9G (QUARENTA GRAMAS E NOVE MILIGRAMAS) DE COCAÍNA E 36,2G (TRINTA E SEIS GRAMAS E DOIS MILIGRAMAS) DE MACONHA

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para evitar uma possível reiteração.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, por consequência da pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que o coacto em liberdade provisória nos autos do processo nº 0006804-80.2020.8.14.0401, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, voltou a incidir na mesma espécie delitiva, mostrando que as medidas cautelares não foram suficientes para impedir que ele cometesse novos crimes e, mais do que isso, de que o paciente tem a traficância como meio de vida.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

A impetrante aduz que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio do paciente pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 12 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/04/2021